Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DESCLASSIFIÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; e (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima, quando prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. 3.1. In casu, a apreensão da arma municiada, minutos após o fato, suposta ameaça, reforça a credibilidade da versão acusatória.
4. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando uníssonos, harmônicos e não infirmados pela defesa.
5. A desclassificação do crime de porte ilegal para posse irregular de arma de fogo é incabível quando a conduta envolve o transporte ou a exibição da arma fora da residência ou local de trabalho, ainda que por breve período, pois tal circunstância configura o núcleo típico do art. 14 da Lei no 10.826/2003.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 14; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; STJ, HC 455.208/ES, rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 21.08.2018, DJe 27.08.2018; TJDFT, Acórdão 1986741, 0701252-35.2022.8.07.0008, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 12.04.2025. TJDFT, Acórdão 1952411, 0719915-82.2024.8.07.0001, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1352592, 0709555-06.2020.8.07.0009, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 01.07.2021, DJe 23.07.2021; TJDFT, Acórdão 1845349, 0723840-62.2019.8.07.0001, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024, PJe 22.04.2024.